Tribunal: TJMT
Processo: 1005056-77.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005056-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), LETICIA ANDRESSA PACHECO - CPF: 046.387.931-77 (AGRAVANTE), DAYANN SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 877.544.871-87 (AGRAVADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), DAYANN SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 877.544.871-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA –
SUSPENSÃO AO DIREITO DE VISITAS – IMPOSSIBILIDADE –
DIREITO DE CONVIVÊNCIA – FIXAÇÃO ALIMENTOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A visitação é um direito da criança de manter uma convivência sadia com seus genitores e com os seus familiares, devendo ser regulamentada de modo a prestigiar o melhor interesse da criança, observadas as peculiaridades do caso concreto.

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Letícia Andressa Pacheco
, em face de decisão (Id. 204769665) do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop-MT, nos autos (
PJE 1º Grau – Nº 1014850-14.2023.8.11.0015
) da Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Modificação de Manutenção de Guarda, movida por
Dayann Silva Do Nascimento

em desfavor da Agravante.

Nas razões recursais, a agravante requer que seja reformada e desconstituída a decisão hostilizada nos moldes pleiteados, suspendendo temporariamente o direito de visita concedido ao agravado e, ainda, requer que seja fixado os alimentos no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo nacional para cada criança, além de metade das despesas extraordinárias com saúde e educação.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista Sebastião de Arruda. (Id. 204765687)

O agravado apresentou contrarrazões em Id.

207804155, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 208255191 opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

nas razões recursais,
a agravante requer que seja reformada e desconstituída a decisão hostilizada nos moldes pleiteados, suspendendo temporariamente o direito de visita concedido ao agravado e, ainda, requer que seja fixado os alimentos no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo nacional para cada criança, além de metade das despesas extraordinárias com saúde e educação.

Todavia, o recurso não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

De antemão,
o recurso de agravo de instrumento é secundum eventus litis e deve permanecer adstrito à pertinência da decisão atacada, ou seja, neste recurso a matéria verdadeiramente devolvida e passível de apreciação restringe-se apenas ao acerto ou não da decisão agravada.

No caso, vejamos como pontuou o magistrado na decisão agravada
, verbis:

“[...]
O feito continuará tramitando em relação à guarda e regulamentação do direito de convivência, pois a adequada apreciação de tal questão depende da conclusão do inquérito policial que investiga a acusação de estupro supostamente praticado por Dayann contra a enteada Jhulie Fernanda.

N
este momento não se pode afirmar que os fatos sejam ou não sejam verdadeiros.
O que se tem é que, enquanto tudo não restar devidamente apurado, o Judiciário deve proteger as infantes, estabelecendo uma barreira entre elas e a possível situação de risco.

O parecer técnico encartado ao Id 126705732, concluiu que: “compreendeu-se que, no contexto atual, Dayann pode sim representar risco a integridade física, psíquica e emocional de Leticia e as filhas Analu e Mila, considerando que são tratadas pelo, da mesma forma que Julhie era tratada, como filha, não sendo este um impedimento para um possível abuso.”

Todavia, recomendo que “não havendo a possibilidade de estender a medida protetiva para as filhas Analu e Mila, que o mesmo tenha visitas assistidas e acompanhadas, com intuito de manter as meninas seguras.”

Nestes termos, em sede de tutela de urgência
, CONCEDO
a guarda unilateral das infantes
A. N. e M. N. em favor da mãe.

EXPEÇA-SE TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA.

Em relação ao direito de convivência, possibilito ao pai
visitas assistidas quinzenais às filhas, com supervisão por pessoa a ser indicada pela requerida, em ambiente público e aberto, por 03 meses, com posterior elaboração de novo estudo com as partes, buscando justamente aclarar as circunstâncias familiares que envolvem as infantes.

Tais encontros entre pai e filhas poderá ocorrer em finais de semana alternados, aos sábados, das 09 às 11h, e das 15 às 19h, bem como aos domingos.

Poderá, ainda, o pai manter videochamadas com as filhas às terças e quintas-feiras de todas as semanas, por meio de aparelho celular e linha telefônica a ser por ele providenciados para tal fim, no período compreendido entre às 18h30 e 19h30. Os encontros virtuais poderão igualmente ser supervisionados e acompanhados pela mãe ou quem esta indicar.
[...]”

Com efeito, o pedido de regulamentação de visitas deve ser decidido em observância aos princípios da prioridade absoluta dos direitos da criança e da convivência familiar, primando pela forma mais adequada a permitir que o desenvolvimento físico, emocional e social do menor lhe seja assegurado.

Além disso, a visitação é um direito da criança de manter uma convivência sadia com seus genitores e com os seus familiares, devendo ser regulamentada de modo a prestigiar o melhor interesse da criança, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, a decisão do Juízo
a quo
é a mais acertada, visto que conciliou as disposições orientadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, no que diz respeito a convivência familiar, visitas e preservação das menores, com a viabilização do direito do agravado, previsto no Art. 1.589 do Código Civil.

Ainda, a Magistrada prudentemente delineou o exercício do direito de convivência vinculado a cautelas, tais como a visita supervisionada e em ambiente público e aberto (Id. 142169415 – autos de origem), o que certamente afasta riscos as menores, instados pela agravante.

Aliás, como bem explanado no parecer da Procuradoria,
in verbis:

“[...]
Ademais, quanto a regulamentação de visitas, não há dúvidas de que a consolidação dos laços afetivos do filho com o pai deve ser incentivada. O pai tem o direito de acompanhar seu crescimento e educação, de forma a estabelecer com ele uma ligação saudável.

O direito de convivência não se consubstancia apenas em direito do pai, é também um direito fundamental das crianças, direito este de natureza indisponível, dada a importância da figura paterna no desenvolvimento biopsíquico das menores.

Destaca-se que, em análise dos autos de 1ª Instância, em 21/08/2023, foi realizado estudo psicossocial com o genitor e as menores, que concluiu da seguinte forma:

(...) o requerente é padrasto de JHULIE e pai biológico de ANALU e MILA;

=> DAYANN “não consegue manter um diálogo harmonioso” com a ex companheira e que não entram em acordo “nos assuntos relacionados as filhas”;

=> o genitor “está sem contato com as filhas por algum tempo, que a genitora o impediu de ver as crianças e nem por telefone não fala mais com elas e que a mesma tem uma medida protetiva em face do requerente”;

=> a genitora reside com as filhas JHULIE, ANALU e MILA; => a adolescente JHULIE é filha biológica apenas da genitora, e que no “ano de 2022 quando a mesma ainda tinha 14 anos, a mãe alegou que a menor foi abusada pelo padrasto Sr. Dayann, mas que a mesma só relatou para a genitora em 2023”;

=> foi lavrado BO sobre o suposto abuso sexual, que está em investigação;

=> a genitora cortou totalmente o contato com o genitor, pois ela “não tem mais confiança no requerente em deixar as crianças com ele, disse que até por telefone não deixou mais ele falar com as filhas, e que está aguardando a decisão judicial para que seja resolvida tal situação”;

> MILA e ANALU “sente somente vontade de visitar o pai, mas que não quer morar junto com ele, e que gosta de morar com a mãe e quer continuar morando onde está” e que “a mãe as vezes falou algumas coisas do pai, mas só no momento em que eles discutiam, e depois ela não falou mais nada sobre ele”;

=> “atualmente não há existência de alienação parental da parte requerida para requerente, pode sim ter havido anteriormente no início da separação”;

=> “os genitores não entraram em acordo sobre as visitas e alimentos das filhas, e devido o conflito entre ambos acaba abalando o emocional das crianças”.

No presente caso, em razão da situação apresentada, em que é informado que o genitor está sendo investigado pelo crime de estupro contra a enteada Jhulie, verifica-se que o juízo a quo agiu corretamente ao definir as visitas de forma supervisionada e em ambiente público e aberto.

Assim, entendo que, ao menos por ora, o direito de visitada foi estipulado de forma acertada. [...]”

Sobre o assunto, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO VISITAS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR AQUÉM DAS NECESSIDADES DO MENOR - PRETENDIDA MAJORAÇÃO - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS QUE CABE A AMBOS OS GENITORES - ART. 1.566, IV, DO CÓDIGO CIVIL - ADEQUAÇÃO AO TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE - QUANTUM MAJORADO -
PRETENSÃO DA GENITORA DE SUSPENSÃO DAS VISITAS - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE O CONVÍVIO DO MENOR COM O GENITOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]Por outro lado, deve ser rechaçado o pedido de suspensão das visitas estabelecidas pelo magistrado singular, se, tanto o genitor quanto o filho/menor possuem o direito de convivência mútua, devendo ser mantida a decisão que agendou as visitas do genitor em finais de semana alternados.-

(N.U 1009483-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (destaquei)

Desta forma, a decisão não merece qualquer retoque.

Ademais, no tocante ao pedido de fixação de alimentos, verifica-se que não foi submetido ao crivo do juízo de primeiro grau. Logo, eventual análise importaria em supressão de instância.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal,

verbis:

“[...]O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Embargos rejeitados.

(N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024